Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729921-20.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a petição de id. 75662355. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator